Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-38.2021.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004850-38.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS VIEIRA DA SILVA - CPF: 919.122.291-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DIREÇÃO PERIGOSA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO E SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o condenado além de reincidente em crime doloso, ostenta diversos registros, de modo que tal benefício não seria socialmente recomendável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
André Luis Vieira da Silva
como incurso na sanção do artigo 308, da Lei nº 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa e, ainda, suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

O apelante sustenta que deve ser

substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 44, §3º, do Código Penal, especificamente diante da inexistência de reincidência específica.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 159399928).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 161779161).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, pretende o apelante a reforma parcial da sentença condenatória, objetivando a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Pois bem.
O pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, verifica-se que o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito está devidamente fundamentada e, portanto, não existe ilegalidade a ser sanada.

Vejamos,
in verbis
:

“(...) Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO, a teor da súmula n° 269, do STJ.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal. (...)” (Id. 159399924)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é possível a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos aos reincidentes, desde que a reincidência não seja específica e o benefício seja socialmente recomendável. Cito: AgRg no AREsp n. 1.559.740/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.

No caso, o ora apelante foi denunciado porque no dia 31 de agosto de 2020, por volta das 8h40min, em via pública, realizou manobra perigosa na direção de sua motocicleta – malabarismo consistente em equilibrar-se em apenas uma roda (empinar) – gerando situação de risco à incolumidade pública.

Consoante se pode aferir da folha de antecedentes criminais, o réu não é reincidente específico, porém, ostenta, além de uma condenação transitada em julgado por delito anterior doloso (art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97), diversos registros (Id. 159399910), o que demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável, impedindo a concessão do benefício, nos termos do art. 44, §3º, do CP.

Observe-se do respectivo dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 44 – As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o réu não for reincidente em crime doloso
;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

(...)

§3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior,
a medida seja socialmente recomendável
e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.”

(destaquei)

Ademais, não há como acolher o pedido do apelante, porquanto ainda que a pena tenha sido fixada em montante abaixo de 4 (quatro) anos, além de se tratar de réu reincidente em crime doloso (embriaguez ao volante), o apelante também possui em seu desfavor antecedentes desfavoráveis.

Desse modo, a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada à espécie, mormente porque não preenchidos os requisitos §3º, do art. 44, do CP, como sustentado pelo apelante.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 309, DO CTB – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO - REQUISITOS DO ART. 44, DO CP NÃO PREENCHIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. Se em razão da conduta do réu, restar comprovado o perigo real de dano a outros usuários da via pública, configurado está o ilícito penal previsto no art. 309, do CTB, não havendo que se falar em absolvição.
A pena privativa de liberdade deve ser substituída quando o crime não houver sido praticado mediante violência ou ameaça, quando a pena aplicada não for maior do que 4 anos ou para crimes culposos independente da pena, se o réu não for reincidente em crime doloso e, se o réu não tiver maus antecedentes
.” (TJ-MT 00063500420158110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
desprover o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023